Tribunal: STF
Processo: Rcl 88894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Alegação de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. Não ocorrência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ausência de aderência. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.

    1. Não houve afastamento pelo ato reclamado, no todo ou em parte e com argumento constitucional, da aplicação do art. 30, § 3º, da Lei Estadual nº 452/74 e da Portaria nº CBPM 058-01-2022 que a regulamenta, mas tão somente juízo fundado na interpretação sistemática do referido dispositivo com a Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/12) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), quadro revelador da ausência de aderência estrita do objeto reclamado e a Súmula Vinculante nº 10.

    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.

    3. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis. 

    4. Agravo regimental não provido.